Tribunal: TJMT
Processo: 1013036-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013036-49.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARINEIA ROCHA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 461.056.111-53 (EMBARGANTE), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), ARINEIA ROCHA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 461.056.111-53 (EMBARGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, embora tenha indicado os índices de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis, deixou de fixar o termo inicial de incidência de cada um.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC define as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, incluindo a omissão sobre ponto que o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento.

4. Constatada a omissão, impõe-se fixar o termo inicial dos juros de mora pela taxa Selic a contar da citação, conforme art. 405 do CC, e o termo inicial da correção monetária pelo IPCA a partir da última renovação do seguro objeto da demanda.

5. No tocante aos honorários de sucumbência, não se verifica omissão, pois o acórdão embargado manteve o percentual fixado em sentença (10%), apenas redistribuindo o ônus na proporção de 50% para cada parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente providos, para suprir omissão e fixar o marco inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária, nos termos explicitados.

Tese de julgamento
: “1. Configura-se omissão sanável quando o acórdão deixa de fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, embora tenha indicado os índices aplicáveis. 2. Os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária pelo IPCA a contar da última renovação do seguro.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.885.570/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15.02.2022; STF, ARE 1.255.888 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 09.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 1013036-49.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADA: ARINÉIA ROCHA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra acórdão (ID. 323481361) que deu parcial provimento ao Recurso interposto por
ARINÉIA ROCHA FERREIRA DE OLIVEIRA
,
“para condenar, solidariamente, as Apeladas ao pagamento dos valores devidos por força dos contratos de seguro BB Proteção – Familiar n. 63420759, n. 63420761 e n. 63420763, Apólice n. 2369, a título de invalidez permanente total por acidente, atualizados nos termos da nova redação dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1o, do CC/2002”,
além de fixar
“sucumbência recíproca, na proporção de 50% para a Apelante e 50% para a parte Recorrida”.

A

Embargante aduz omissão no acórdão, quanto aos critérios específicos de correção monetária e juros, para constar de forma expressa o marco inicial da correção monetária, correspondente à data da última renovação contratual, em razão das renovações sucessivas do seguro de vida em grupo e a aplicação concreta da Taxa Legal, prevista no art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1o, do Código Civil (com redação dada pela Lei n. 14.905/2024), bem como seja suprida a omissão referente aos honorários de sucumbência, com a fixação expressa, no dispositivo, do percentual aplicável, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o, do CPC, garantindo-se a liquidez e exequibilidade do julgado.

Contrarrazões ID. 327410379, pelo desprovimento e aplicação de multa de 2% pelo caráter protelatório dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

No caso, há omissão a ser suprida com relação ao termo inicial da correção monetária pelo IPCA e dos juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, mencionado.

No acórdão constaram apenas os índices aplicáveis, sem, contudo, determinar o termo inicial.

Portanto, passo a sanar o vício apontado, fixando o marco inicial de incidência dos juros nos termos do art. 405 do CC, ou seja, a contar da citação, e da correção monetária a contar da última renovação do seguro em voga.

Quanto aos honorários de sucumbência fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, foi mantido o percentual, apenas redimensionando-se a distribuição do ônus, tal como ordenado no acórdão embargado (50% para autora e 50% para requeridos).

Nesse ponto, portanto, não há omissão a ser sanada.

Nessa senda,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, apenas para
fixar o marco inicial de incidência dos juros de mora pela Selic nos termos do art. 405 do CC, ou seja, a contar da citação, e da correção monetária pelo IPCA a contar da última renovação do seguro em voga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025